Tribunal: STF
Processo: RE 1347526
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Medidas Provisórias n. 739/16 e 767/17. Requisitos de relevância e urgência. Excepcionalidade da análise pelo Poder Judiciário. Auxílio-doença. Data de Cessação do Benefício (DCB). Norma de direito previdenciário material. Afronta ao artigo 246 da cf. Inocorrência. Recurso Extraordinário provido.



     I. Caso em exame



     1. Recurso Extraordinário, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.196), interposto contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe que afastou a aplicação da Data de Cessação do Benefício (DCB), ou “alta programada”, para fins auxílio-doença, declarando a inconstitucionalidade incidental dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Medida Provisória nº 767/2017 (convertida na Lei nº 13.457/2017).



     2. A declaração de inconstitucionalidade foi amparada em: (i) ausência de relevância e urgência na edição da Medida Provisória; (ii) violação do art. 62, § 1º, I, "b", da Constituição, ao regular matéria processual por medida provisória; e (iii) violação ao art. 246 da Constituição.



     II. Questão em discussão



     3. Há três questões em discussão, restritas à constitucionalidade formal da legislação, a saber: (i) se a edição das Medidas Provisórias nº 739/2016 e nº 767/2017 observou os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62, caput, da Constituição Federal; (ii) se as referidas Medidas Provisórias violaram o art. 62, § 1º, I, “b”, da Constituição Federal, ao regularem matéria processual; e (iii) se houve violação ao art. 246 da Constituição Federal, que veda a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo constitucional cuja redação tenha sido alterada por emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 e a promulgação da Emenda Constitucional nº 32/2001.



     III. Razões de decidir



     4. O controle judicial dos requisitos de relevância e urgência para edição de medidas provisórias (art. 62, caput, da CF/1988) é excepcionalíssimo, justificando-se apenas em casos de evidente abuso, o que não se verifica nos autos.



     5. O enunciado que estabelece a fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB), a chamada “alta programada”, constitui regra de direito material previdenciário e não de direito processual civil, configurando opção legislativa voltada à racionalização e eficiência do sistema previdenciário.



     6. A vedação do art. 246 da CF/1988 deve ser interpretada restritivamente. A modificação do art. 201 da CF/1988 pela Emenda Constitucional nº 20/98, na parte relativa à cobertura por doença, não representou alteração substancial que impedisse a atualização da Lei nº 8.213/1991 pelas medidas provisórias questionadas.



     IV. Dispositivo e tese



     7. Recurso extraordinário provido.



Tese de julgamento: Não viola os artigos 62, caput e § 1º, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 62, caput, e § 1º, I, "b", e 246; Lei nº 8.213/1991, art. 60, §§ 8º e 9º; Lei nº 13.457/2017; Medida Provisória nº 739/2016; Medida Provisória nº 767/2017; Emenda Constitucional nº 20/1998; Emenda Constitucional nº 32/2001.



     Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1397, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 15/9/2022; STF, ARE 1274863 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/11/2020; STF, RE 1183295, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01/06/2020; STF, RE 1182584, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02/04/2020; STF, ADI 6921, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/5/2024; STF, ADI 4101, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6/7/2020; STF, ADI 3090 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 26/10/2007; STF, ADI 4829, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12/04/2021; STF, ARE-AgR 1113061, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.6.2018; STF, RE 487475 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 6/8/2010; STF, ADI 1.518 MC, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJe 25/4/1997; STF, RE 1183738, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/02/2020.